Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737495-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAXILON RAMOS CAMPOS PACIENTE: JESUE BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAXILON RAMOS CAMPOS, advogado constituído, com OAB/MG no 159.660, em favor de JESUÉ BARBOSA, preso desde 8/4/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/19). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há 150 (cento e cinquenta) dias sem que tenha sido proferida sentença e sem que a demora possa ser atribuída à defesa. Esclarece que a instrução processual se encerrou em 4/7/2023, porém, até a presente data não houve a remessa dos autos para a apresentação de alegações finais. Neste contexto, aponta violação aos princípios da razoável duração do processo, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Acrescenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, notadamente quando a droga apreendida destinava-se ao uso próprio. Narra que o paciente é primário, possui residência fixa e profissão lícita, que a prisão é desproporcional e que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes ao fim colimado. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo tenha sido submetido e apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, urge destacar que já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0717174-09.2023.8.07.0000, contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Naquela oportunidade, o impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. O referido Habeas Corpus foi apreciado e denegado à unanimidade em 15/6/2023 por esta 3a Turma Criminal, consoante consulta processual ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Assim, diante da possível ocorrência de supressão de instância e da ausência de alteração fática na situação do paciente, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de setembro de 2023 18:57:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora